Tribunal: CARF
Processo: 13770.000199/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13o SALÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia são dedutíveis da base de cálculo do imposto apurado da Declaração de Ajuste Anual, e não dos valores tributados exclusivamente na fonte.
CONTRIBUIÇÕES COM PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE NÃO DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os valores de plano de saúde pagos em favor do contribuinte e seus dependentes, assim entendidos aqueles admitidos pela legislação tributária e que constem da Declaração de Ajuste Anual nessa condição. O pagamento de plano de saúde em favor de beneficiário não declarado como dependente da Declaração de Ajuste Anual não pode ser deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda por ausência de previsão legal.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.000199/2010-87
ACÓRDÃO
2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO SÉRGIO CORTELETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13o SALÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia são dedutíveis da base de
cálculo do imposto apurado da Declaração de Ajuste Anual, e não dos
valores tributados exclusivamente na fonte.
CONTRIBUIÇÕES COM PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE
CONCOMITÂNCIA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada e as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - Fapi, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam
condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os valores de plano de saúde pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes, assim entendidos aqueles admitidos pela
legislação tributária e que constem da Declaração de Ajuste Anual nessa
condição. O pagamento de plano de saúde em favor de beneficiário não
declarado como dependente da Declaração de Ajuste Anual não pode ser
deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda por ausência de previsão
legal.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000199/2010-87
2
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1.)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB
da DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.864,12
Multa de Ofício (passível de redução)
2.898,09
Juros de Mora (cálculo até 29.01.2010)
261,98
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000199/2010-87
3
Imposto de Renda Pessoa Física
13.205,38
Multa de Mora (não passível de redução)
2.641,07
Juros de Mora (cálculo até 29.01.2010)
895,32
Valor do Crédito Tributário apurado
23.765,96
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa no valor de R$ 1.360,81, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Publica, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. Considerados para dedução os valores
informados nos campos próprios dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte apresentados. Não podem ser deduzidos
os valores de pensão alimentícia descontados do décimo terceiro salário, que
possui tributação exclusiva na fonte.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil constatou-se deduções indevidamente declaradas a
titulo de Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de RS 9.098.56, referentes à fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social - Valia. O contribuinte deduziu valor referente à contribuição à
Previdência Privada no campo destinado à Previdência Oficial.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. No valor de R$ 3.591,96. PASA – Plano
de Assistência à Saúde do Aposentado. Glosa de parte do valor deduzido
referente a pagamento efetuado ao PASA, por se tratar de despesa com
beneficiários que não foram incluídos na relação de dependentes do contribuinte
na Declaração de Ajuste Anual. Considerado para dedução o valor pago
correspondente ao próprio contribuinte, conforme Demonstrativo apresentado.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no
valor de R$ 13.205,38, referente à fonte pagadora Valia. Glosado o valor
declarado de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 13.205,38) compensado
indevidamente por ter sido objeto de depósito judicial conforme Informações na
DIRF da fonte pagadora.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência da Notificação de Lançamento em 19/02/2010,
conforme documento de fls. 61 e, em 01/03/2010, apresentou impugnação, em
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000199/2010-87
4
petições de fls. 02 a 04, acompanhadas dos documentos de fls. 05 a 42, por meio
da qual alega, em suma, o seguinte:
- que, na Declaração de Ajuste Anual original, transmitida em 29/04/2009, foram
lançados, erroneamente, na ficha de rendimentos tributáveis, os rendimentos
recebidos por força de liminar judicial com exigibilidade suspensa;
- que esse erro gerou Imposto de Renda a Pagar, Multa de Oficio, Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, Dedução indevida de Previdência Oficial,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Compensação Indevida de Imposto de
Renda retido na Fonte;
- que solicita a exclusão dos rendimentos tributáveis pagos pela Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social — VALIA, no valor de R$ 134.073,04, e do lmposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 13.205,38, para que possam ser
canceladas as divergências enumeradas;
- que apresenta os documentos que lista em sua impugnação;
- que espera e requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário (fls. 80 a 82) em que:
a) solicitou revisão da declaração para que fossem excluídos, dos rendimentos
tributáveis declarados, aqueles recebidos da Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social – Valia e, anda, que fosse alterada a dedução de previdência
oficial para contribuição a previdência privada;
b) que fosse cancelada a glosa de pensão alimentícia e de despesas médicas, em
face dos documentos apresentados;
c) que fosse cancelada a glosa da compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF resultante das
seguintes glosas:
a) dedução de pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário (fl. 6);
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000199/2010-87
5
b) dedução de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, porquanto tratar-se de previdência privada (fl. 7);
c) dedução de despesas médicas, especificamente os valores pagos a Pasa – Plano
de Assistência à Saúde do Aposentado em benefício de dependente não
declarado na Declaração de Ajuste Anual (fls. 8 e 9).
d) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF por se
tratar de valor depositado judicialmente (fl. 10)
Quanto à glosa de pensão alimentícia sobre o 13o salário, não há como reparar a
decisão recorrida por se tratar de tributação exclusiva na fonte. Os valores pagos a título de
pensão alimentícia são dedutíveis da base de cálculo do imposto apurado da DAA, e não dos
valores tributados exclusivamente na fonte.
Em relação à glosa da dedução de previdência privada, indevidamente declarada
como previdência pública, também deve ser mantido o quanto decidido em primeira instância.
Isso porque a legislação autoriza a dedução dessa contribuição apenas quando também há
recolhimento de contribuições para o regime geral de previdência social. Observa-se nos informes
de rendimento (fls. 132 e 133) e na DAA (fl. 136) juntados que não houve recolhimento à
previdência pública. É o que estabelece o art. 11 da Lei no 9.352, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento)
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no
10.887, de 2004)
Quanto ao plano de saúde pago em favor de beneficiário não declarado como
dependente da DAA, também não é possível a dedução por ausência de disposição legal, que
autoriza a dedução somente para dependentes, assim entendidos aqueles que constem da
declaração do contribuinte nessa condição.
Quanto à glosa da compensação de IRRF, a decisão recorrida andou bem ao não
conhecer da matéria. Trata-se de questão submetida à discussão judicial, o que implica renúncia à
instância administrativa, como determina a Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.000199/2010-87
6
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Portanto, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, manifesto integral concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno
do Carf – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 149
DF CARF MF
Original